Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714258-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENON MATIAS DA PAZ AGRAVADO: AILTON BARBOSA DA ROCHA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AILTON BARBOSA DA ROCHA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados envolvendo um acórdão e bem outros produzidos ou não durante a lide (ID 37219048). Advirto que o Recurso de Agravo de Instrumento não admite dilação probatória e nem a juntada de documentos a bel-prazer das partes e quaisquer outros documentos serão rejeitados e será determinada sua exclusão dos autos, em atendimento aos Princípios da Celeridade Processual e da Efetividade e da Duração Razoável do processo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator